Tribunal: TJBA
Processo: 8003699-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003699-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CAUSA DE PEDIR REMOTA COMUM. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu a existência de conexão entre a ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais (processo nº 8098056-40.2025.8.05.0001) e a ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por negativação indevida (processo nº 8089453-75.2025.8.05.0001), esta última em trâmite perante a 6ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. Em razão da conexão, o juízo de origem declinou da competência em favor do juízo prevento. A agravante sustenta a inexistência de conexão entre as ações, alegando autonomia dos pedidos e das causas de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações propostas, a justificar a reunião dos feitos e o declínio de competência; (ii) estabelecer se a decisão de remessa compromete o direito da parte à apreciação integral de seus pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece que há conexão entre ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inclusive remota, sendo possível a reunião dos processos para julgamento conjunto.

A causa de pedir remota de ambas as ações tem origem na mesma relação contratual, cuja existência, validade e termos são essenciais à resolução dos pedidos formulados em ambos os feitos.

Ainda que os pedidos imediatos e fundamentos próximos sejam distintos, subsiste risco concreto de prolação de decisões contraditórias, o que autoriza a aplicação do § 3º do artigo 55 do CPC, que adota a teoria materialista da conexão.

A remessa do feito à Vara preventa não compromete o direito da parte agravante à análise de seus pedidos, pois o juízo prevento, ao reunir os processos, torna-se competente para decidir sobre todas as matérias suscitadas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento de que a conexão entre causas justifica a reunião dos processos, mesmo com diferença de pedidos, quando presentes causas de pedir comuns ou risco de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de causa de pedir remota comum entre ações justifica o reconhecimento da conexão, ainda que os pedidos sejam distintos.

O risco concreto de decisões conflitantes autoriza a reunião de processos e o declínio de competência para o juízo prevento, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

A remessa do feito ao juízo prevento não implica violação ao princípio da adstrição, tampouco prejuízo à parte agravante, desde que mantida a apreciação integral das pretensões deduzidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, caput, §§ 1º e 3º; 58; 59; 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8009461-44.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 15.09.2020; TJ-BA, AI nº 8008982-80.2022.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Calixto, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.